Tribunal: CARF
Processo: 10280.722251/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722251/2015-98
ACÓRDÃO
2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWEET SERVICE SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA
DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235, de 1972. O recurso formalizado sem observância ao
prazo legal deve ser considerado intempestivo, acarretando o seu não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
julgador de primeira instância. Ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte, por intempestividade. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica CF Santos Comércio
de Alimentos Ltda., por falta de legitimidade. Votaram pelas conclusões os conselheiros Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess. Os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade manifestaram intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário.
Foi lavrado o Auto de Infração, DEBCAD no 51.075.977-7 – Relatório fiscal (fls. 189 a
215), contra a sociedade empresária Sweet Service Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda
(DEBCAD no 51.075.977-7), onde foram lançadas contribuições para terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), acrescidas de multa de ofício de 150%.
As bases de cálculo, que foram as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, foram apuradas com supedâneo nas folhas de pagamento e nas GFIP da
sociedade empresária SWEET Service Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação constam do Acórdão
07-38.257 - 6a Turma da DRJ/FNS (727 a 747), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros, o
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2010
a 31/12/2012 ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
3
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que tem como objetivo suprir a omissão do
contribuinte na obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser
indeferido.
SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Devido a falta de previsão legal deve indeferido o pedido de realização de
sustentação oral no julgamento de processo administrativo fiscal em Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, a SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E
DISTRIBUICAO LTDA e a C F SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentaram, em conjunto,
Recurso Voluntário (Folhas 769 a 811), alegando:
a) Ter havido interposição de manifestação de inconformidade contra a
decisão de exclusão do SIMPLES, conforme recibo anexado;
b) não ocorrência de simulação do negócio jurídico entre as empresas. Trata-se
apenas de uma pura relação jurídica contratual, onde há a contratação de
mão de obra da SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E DISTRIBUICAO
LTDA pela C F SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA;
c) devem ser excluídos do valor da autuação a contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a
título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço),
aviso prévio indenizado e sobre a gratificação natalina proporcional ao aviso
prévio indenizado;
d) o ato administrativo que aplicou multa exorbitante ofendendo os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e tem natureza confiscatória; e
e) não há que se falar em responsabilidade solidária das empresas C F SANTOS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS
E DISTRIBUICAO LTDA, tributo, não bastando como argumento ensejador da
inclusão destas no polo passivo da exação a mera alegação de estas fazem
parte de um mesmo conglomerado societário.
Ao final, as recorrentes requerem que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja julgado totalmente procedente o recurso anulando-se completamente o
auto de infração lavrado.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
4
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificou-se que o recurso
voluntário é intempestivo.
A recorrente teve ciência do Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 27/05/2016, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto
no 70.235/72 (folha 765).
Em 28/06/2016 ocorreu o fim do prazo legal (30 dias) sem apresentação de
qualquer manifestação do interessado.
Porém, somente em 11/07/2016, a pessoa jurídica Sweet Service Serviços de
Logísticas e Distribuição Ltda, CNPJ no 04.095.001/0001-18, protocolou Recurso Voluntário (folha
816). No entanto, o recurso voluntário deveria ter sido apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O recurso formalizado sem observância ao prazo legal deve ser considerado
intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão
proferida pelo julgador de primeira instância.
Deixo também de conhecer o Recurso Voluntário em relação à pessoa jurídica CF
Santos Comércio de Alimentos LTDA, por falta de legitimidade, nos termos do art. 18 do CPC1,
tendo em vista que não foi atribuída responsabilidade no Auto de Infração DEBCAD no 51.075.977-
7 (folhas 173 a 188), situação já informada a empresa quando do não conhecimento Impugnação
apresentada contra o Auto de Infração, conforme INTIMAÇÃO ARF/AND no 174, de 16 de maio de
2016 (folha 763).
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário, por intempestividade,
da recorrente e por falta de legitimidade passiva da pessoa jurídica CF Santos Comércio de
Alimentos LTDA.

1 Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
5
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Inicialmente, parabenizo o ilustre Relator pelo voto proferido, ocasião em que, por
unanimidade, este Colegiado votou por (i) não conhecer do recurso voluntário do contribuinte
Sweet, por intempestividade e (ii) não conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica CF Santos
Comércio de Alimentos Ltda., por falta de legitimidade.
Apesar de ter acompanhado o I. Relator pelas conclusões, na ocasião, intencionei
fazer esta declaração de voto, por entender conveniente expressar as razões de meu voto,
especificamente, sobre não conhecer o recurso da empresa CF Santos Comércio de Alimentos
Ltda.
A despeito da peça recursal ter tido apresentada de forma única pelas duas
empresas (fls. 769/801), o prazo recursal se diferenciou entre ambas em razão de terem sido
intimadas do Acórdão 07-38.257 de fls. 727 de forma diversa, sendo a contribuinte Sweet por
intimação via e-Cac (fls. 764) e a CF Santos, por intimação pessoal via correio, com aviso de
recebimento (fls. 766).
Especificamente, às fls. 727, o acórdão teceu o juízo de admissibilidade, conforme
os trechos que destaco:
“(...)
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação de
fls. 631 a 664 no que tange à sociedade empresária Sweet Service Serviços de
Logísticas e Distribuição Ltda.
Em relação à pessoa jurídica CF Santos Comércio de Alimentos Ltda, porém,
entendo que a referida impugnação (fls. 631 a 664) não deve ser conhecida por
ilegitimidade passiva, visto que a autoridade fiscal, em nenhum momento,
imputou a essa pessoa jurídica responsabilidade pelas exigências contidas no auto
de infração de DEBCAD no 51.075.977-7. (...)” – destaques desta Relatora
Pois bem.
Como já relatado, a empresa CF apresentou o recurso voluntário em conjunto com
a contribuinte, mas em suas razões, não devolveu a matéria tratada expressamente na decisão
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
6
recorrida, qual seja, o não conhecimento de sua impugnação (também conjunta) por ilegitimidade
passiva.
Apesar disso, a empresa CF discorreu sobre a ilegitimidade passivo na condição de
não caracterização de grupo econômico, sobre bases de cálculo da contribuição patronal, sobre a
motivação da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, dentre outras alegações.
Por tais razões, entendo que antes de adentrar ao mérito do caso, a análise sobre
ser a empresa CF parte (ou não) legítima da relação jurídico tributária, é necessário verificar a
dialeticidade da peça recursal, o que não pude atestar.
Nesse sentido, primeiramente, restou ausente o interesse recursal por falta de
utilidade da própria peça protocolada, justamente por não invocar, expressamente, os motivos
que poderiam afastar as razões lançadas na decisão recorrida.
Assim, acompanhei o voto pelas conclusões mas entendo que a não admissibilidade
do recurso voluntário foi ensejada por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Parabenizo, inicialmente, o ilustre Relator pelo brilhantismo de seu voto, que
enfrentou com profundidade as matérias devolvidas a este Colegiado e conduziu, com clareza, à
conclusão pelo não conhecimento do recurso voluntário da empresa Sweet Service Serviços de
Logísticas e Distribuição Ltda., por intempestividade, bem como da CF Santos Comércio de
Alimentos Ltda., por ilegitimidade.
Acompanho integralmente o resultado alcançado. Todavia, entendo relevante
registrar fundamentação adicional, com vistas a reforçar a ordem lógica que deve ser observada
na análise processual.
No presente processo (fls. 727/747 e 763/766 dos autos) consta que a empresa CF
Santos Comércio de Alimentos Ltda. não foi destinatária do Auto de Infração DEBCAD no
51.075.977-7, tampouco lhe foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito lançado. A
ilegitimidade, portanto, foi expressamente consignada em sede de decisão de primeira instância e
reiterada em intimação específica (fl. 763).
Ainda assim, a referida empresa apresentou recurso conjunto, sem impugnar
diretamente a decisão que lhe negara legitimidade, limitando-se a tecer considerações sobre
temas diversos (grupo econômico, bases de cálculo de contribuições, multas aplicadas etc.), sem
enfrentar a ratio decidendi da decisão recorrida.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
7
1. Da ordem lógica de exame: legitimidade antes da dialeticidade
Conforme dispõe o artigo 17 do CPC (Lei no 13.105/2015):
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” A legitimidade ad
causam é, portanto, condição essencial da ação, de modo que sua ausência enseja a extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC:
“O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência de legitimidade ou
de interesse processual.” No processo administrativo fiscal, a aplicação subsidiária do CPC é
admitida, nos termos do art. 15 do próprio Código, e não encontra óbice no Decreto no 70.235/72,
que rege o contencioso administrativo tributário.
Assim, a ilegitimidade passiva deve ser apreciada antes da análise de requisitos
formais de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, a regularidade de representação
e a dialeticidade. Afinal, inexistindo parte legítima, não há sequer relação processual válida a ser
submetida ao crivo do juízo de admissibilidade.
No presente processo (fls. 727/747 e 763/766 dos autos) consta que a empresa CF
Santos Comércio de Alimentos Ltda. não foi destinatária do Auto de Infração DEBCAD no
51.075.977-7, tampouco lhe foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito lançado. A
ilegitimidade, portanto, foi expressamente consignada em sede de decisão de primeira instância e
reiterada em intimação específica (fl. 763).
Ainda assim, a referida empresa apresentou recurso conjunto, sem impugnar
diretamente a decisão que lhe negara legitimidade, limitando-se a tecer considerações sobre
temas diversos (grupo econômico, bases de cálculo de contribuições, multas aplicadas etc.), sem
enfrentar a ratio decidendi da decisão recorrida.
O reconhecimento da ilegitimidade ad causam em momento anterior ao exame da
dialeticidade encontra respaldo nos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
Afastar desde logo quem não ostenta legitimidade evita a perpetuação de uma relação processual
inválida, além de resguardar o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF).
Para ilustrar a ordem lógica que sustento, apresento fluxograma simplificado do
itinerário processual aplicável:

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722251/2015-98
8

Tal sequência revela, com clareza, que a análise da legitimidade é anterior e
prejudicial à verificação da dialeticidade.
Por todo o exposto, ratifico minha adesão às conclusões lançadas pelo eminente
Relator, mas consigno, como reforço de fundamentação, meu entendimento de que, no caso
concreto, a análise da ilegitimidade passiva da CF Santos Comércio de Alimentos Ltda. deveria
preceder o exame da dialeticidade recursal, por se tratar de condição de existência da relação
processual válida.
É como declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 825
DF CARF MF
Original